Tribunal: TJBA
Processo: 0039346-28.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039346-28.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: UTI MANUTENCAO DE TRATORES E GUINDASTES LTDA

Advogado(s)
:

Ementa:

Direito Tributário. Apelação cível. Execução fiscal. ISS. Prescrição direta. Termo inicial. Data do vencimento do tributo. Ajuizamento dentro do prazo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta
c
ontra sentença, proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ISS referente aos exercícios de 2005 e 2006, que reconheceu de ofício a prescrição direta do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

i) se é possível o reconhecimento da prescrição direta de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública; e

ii) se, no caso concreto, ocorreu a prescrição do crédito tributário relativo ao ISS dos exercícios de 2005 e 2006, considerando que a execução foi ajuizada em 2009 e o despacho citatório proferido no mesmo ano.

III. Razões de decidir

3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a prescrição ocorrida antes da propositura da execução fiscal pode ser declarada de ofício, consoante Súmula 409/STJ.
4. O termo inicial da prescrição é a constituição definitiva do crédito tributário, que, tratando-se de ISS, ocorre no dia subsequente ao vencimento da obrigação.

5. Na hipótese dos autos, os débitos tinham vencimento em 2005 e 2006, de modo que o prazo prescricional findaria em 2010 e 2011.

6. Considerando que a execução foi ajuizada em 2009 e que o despacho citatório – marco interruptivo da prescrição – ocorreu em 23/03/2009, não há falar em prescrição direta, impondo-se a cassação da sentença.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.